Tribunal: TJSP
Processo: 0002438-11.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Burlar a vigilância. Provas seguras quanto à autoria. Absolvição ou desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Impossibilidade. Conduta prevista pelo art. 50, VI, da Lei de Execução Penal. Falta grave caracterizada. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 127, da LEP. Decisório adequado e

Ementa:
Agravo em execução. Falta grave. Burlar a vigilância. Provas seguras quanto à autoria. Absolvição ou desclassificação para falta disciplinar de natureza média. Impossibilidade. Conduta prevista pelo art. 50, VI, da Lei de Execução Penal. Falta grave caracterizada. Perda de fração dos dias anteriormente remidos, que pode e deve ser decretada. Inteligência do art. 127, da LEP. Decisório adequado e bem fundamentado, na medida do necessário e possível. Precedentes fortes na jurisprudência. Agravo improvido.